Tribunal: TJES
Processo: 0000417-25.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-25.2018.8.08.0033
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: DOUGLAS ALMEIDA DIMAS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS E À CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE TETO INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A., contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação de cobrança de indenização securitária movida por Douglas Almeida Dimas, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial e reembolso de despesas médicas, além da majoração dos honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto (I) à impugnação de documentos referentes às despesas médicas (fls. 37-41), por alegada duplicidade e ausência de validade fiscal, e (II) à suposta incidência de correção monetária sobre o teto legal da indenização do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da idoneidade dos documentos apresentados para comprovação das despesas médicas; e (II) verificar se houve omissão quanto à aplicação da correção monetária sobre o teto indenizatório do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova, o que configura a real intenção da embargante.

A análise da idoneidade dos documentos comprobatórios das despesas médicas foi expressamente realizada pelo acórdão embargado, que concluiu pela suficiência da prova do desembolso e da relação com o acidente, afastando a alegação de inidoneidade fiscal ou duplicidade.

A questão da correção monetária sobre o teto legal do DPVAT não configura ponto relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto a indenização fixada foi inferior ao limite máximo legal, de modo que a ausência de manifestação expressa sobre essa tese não caracteriza omissão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A impugnação à validade fiscal ou à eventual duplicidade de documentos comprobatórios das despesas médicas não caracteriza omissão quando o acórdão aprecia de forma clara a suficiência da prova do nexo causal e do efetivo desembolso.

Não há omissão a ser suprida quanto à aplicação da correção monetária sobre o teto indenizatório do seguro DPVAT quando a indenização fixada é inferior ao limite legal, sendo desnecessária manifestação expressa sobre tese irrelevante ao caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, mas apenas ao suprimento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; Lei n. 6.194/1974, art. 3º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000417-25.2018.8.08.0033.

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

EMBARGADO: DOUGLAS ALMEIDA DIMAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Seguradora Líder
d
os Consórcios
d
o Seguro D
PVAT
S. A. em face de
venerando
acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação
dela
à indenização por invalidez permanente e ao reembolso de despesas médicas (DAMS), além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

A
embargante
alega
(
1
) omissão quanto à impugnação de recibos de despesas médicas de fls. 37-41,
e
m especial fls. 38 e 40, por alegada duplicidade e ausência de idoneidade fiscal; e (
2
) omissão acerca da incidência de correção monetária sobre “teto indenizatório” do DPVAT. Em reforço, aponta que deveria haver abatimento de R$ 1.650,00 relativamente a tais documentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova.

À evidência inexiste omissão a ser
suprida
, na medida em que o
venerando
acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da controvérsia, rejeitando as teses da embargante.

O presente recurso, sob a alegação de omissão, desvela nítida pretensão de rediscutir o mérito já julgado, o que é manifestamente inviável na estreita via dos aclaratórios. Conforme já salientado, os embargos de declaração não se prestam à reabertura do debate fático-probatório ou jurídico, mas apenas ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo medida de caráter excepcional.

No que se refere à primeira suposta omissão, relativa à impugnação dos documentos comprobatórios de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) de fls. 37-40, não há vício a ser sanado. O venerando acórdão recorrido (id 14152697) analisou de forma clara e específica o ponto controvertido, consi
gnando que “Os documentos juntados demonstram o desembolso de R$ 2.530,86 com despesas médicas diretamente relacionadas ao acidente, sendo devida a restituição conforme art. 3º, II, da Lei nº 6.194/1974”. Adicionalmente, a tese de julgamento expressamente proclamou que “O reembolso de despesas médicas exige apenas a demonstração da relação com o acidente, sendo irrelevante a abrangência ou sofisticação dos procedimentos”.

A decisão do
egrégio
Tribunal, ao quantificar o ressarcimento em R$ 2.530,86, e ao afastar a tese de “mero dano est
ético” no caso da perda dos dentes, demonstra que houve a devida valoração da prova produzida, rechaçando a alegação de inidoneidade dos documentos (orçamentos, cupons sem fins fiscais, duplicidade) para fins de comprovação do nexo causal e do efetivo desembolso. A irresignação da embargante traduz-se, portanto, em mero inconformismo com o juízo de valor atribuído à prova, e não em omissão do julgado.

No tocan
te à segunda alegação, concernente à correção monetária sobre o teto indenizatório, também
não se verifica a omissão.
A matéria fática principal tratada na apelação sobre encargos moratórios era o termo inicial da correção monetária das DAMS, que o
venerando
acórdão resolveu de forma explícita ao dispor que a atualização “incide a partir da data de cada desembolso, conforme jurisprudência consolidada”. A Corte, portanto, se manifestou sobre o índice atinente à verba controversa.

De outr
o lado
, a questão sobre a incidência de correção sobre o teto indenizatório é faticamente irrelevante no caso concreto, porquanto a indenização por invalidez (
R$ 10.530,00) é inferior ao limite legal máximo (R$ 13.500,00), não se configurando um ponto imprescindível de manifestação para o deslinde da causa. A jurisprudência é assente no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para justificar a conclusão adotada. A ausência de manifestação específica sobre a correção do teto máximo, que nem sequer foi alcançado, não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

Conclui-se, assim, pela higidez do venerando acórdão recorrido. Os argumentos veiculados nos presentes embargos não configuram nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracterizando-se, em verdade, como tentativa oblíqua de obter a reforma do julgado, o que extrapola os limites deste recurso excepcional.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez